Tribunal: STF
Processo: AO 2645
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação originária, proposta por Joathan de Castro Machado, com pedido de tutela provisória, em face da União Federal, em decorrência de ato sancionatório praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com fundamento nas seguintes alegações:



    a) Anulação de ato do Conselho Nacional do Ministério Público, praticado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n° 1.00271/2020-52, imputando ao autor suposta prática de infração disciplinar prevista na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Ceará, que aplicou em seu desfavor a sanção de demissão, posteriormente convertida em cassação de aposentadoria, ato este que se encontra eivado de nulidades;



    b) o processo administrativo disciplinar, no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará, foi instaurado com o escopo de apurar suposto uso indevido, por parte do Promovente, de automóvel que lhe fora acautelado por força de decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Fortaleza/CE;



    c) o que restou concluído nos autos a partir das provas indicadas pela Comissão Processante e daquelas produzidas pela defesa, não corroboram, de forma alguma, as ilações consideradas como demonstrativa do cometimento de infração disciplinar;



    d) as provas produzidas demonstraram que o veículo em questão foi utilizado estritamente para fins de interesse da Administração Pública e que, ao contrário das possibilidades aventadas, tal veículo jamais foi utilizado para atender a interesses particulares do promovente.



    e) o processo disciplinar em tela tramitou, inicialmente, perante o Ministério Público do Estado do Ceará, sob o n° 47200/2016-5, tendo sido avocado pelo Conselho Nacional do Ministério Público quando já em fase recursal no âmbito do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará, avocação esta que foi referendada em Sessão Plenária do CNMP, aos 14 de abril de 2020; 



    f) muito embora a presente apuração tenha adquirido contornos de um recomeço no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, pode-se repisar que, por ocasião do julgamento do processo disciplinar em tela, o Eg. Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, em sessão ocorrida aos 09 de julho de 2018, decidiu, por seis votos a um, pela condenação do ora requerente (fl. 314 dos autos do PAD);



    g) o controle jurisdicional, quanto aos atos administrativos, limita-se à análise da regularidade e da legalidade do ato praticado, sendo-lhe vedado incurso no mérito administrativo, com a finalidade de aferir o grau de conveniência e oportunidade;



    h) no tocante ao ato discricionário, o controle judicial se restringe unicamente a sua competência, finalidade, e forma, fugindo deste controle o juízo de valoração sobre a sua oportunidade e conveniência, que cabe à Administração Pública, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes (art. 2º, da Constituição Federal);



    i) para a aplicação de qualquer penalidade disciplinar, é necessário que a autoridade competente lance o ato baseado em provas concretas da prática das infrações, pois caso contrário, age com arbitrariedade, retirando a legitimidade do ato e excedendo o limite da discrição;



    j) in casu, a infração disciplinar imputada ao autor – cometimento de crime contra a Administração Pública – guarda relação de tipicidade específica com o art. 240, VIII da Lei Orgânica do MP/CE, sendo defeso à autoridade sancionatória imputar transgressão diversa, ainda em se considerando o seu caráter genérico, em mero critério de subjetividade; 



    k) por qualquer ângulo que se divise o presente processo disciplinar, não há que se cogitar a aplicação da pena de demissão e, por conseguinte, de cassação de aposentadoria em face do autor, ainda que deva tramitar ação civil própria, tendo em vista que os fatos tidos como delituosos neste feito ainda se encontram sob apuração na Ação Penal n. 0001091- 30.2016.8.06.0000;



    l) encontra-se em trâmite junto à Justiça Estadual do Ceará, como dito, ação penal relativa aos mesmos fatos apurados no procedimento disciplinar em questão e, portanto, a inexistência de trânsito em julgado de sentença penal condenatória nesse momento, nos termos do artigo 38, §1º, inciso I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, é fator impeditivo da ação civil baseada nos mesmos fatos; 



    m) não se demonstrou irregularidade alguma a etiquetar a conduta do promovente na condição de depositário fiel do veículo, tanto porque não houve uso indevido do carro quanto porque, ainda que tivesse havido, não há como se aferir ofensa à Administração Pública;



    n) embora haja controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da necessidade ou não de prejuízo à Administração Pública para a caracterização do crime de peculato na modalidade desvio, cumpre destacar que, de fato, nenhum centavo de recurso público foi gasto em manutenção ou combustível do veículo;



    o) o enquadramento dado à conduta imputada ao promovente encontra-se no artigo 217, inciso V, da LC n. 72/2008, que dispõe sobre o “cometimento de crimes contra a Administração e a Fé Pública e outros definidos em Lei” - trata-se, portanto, de imputação de crime, razão pela qual a conduta também deve ser discutida do ponto de vista penal, e não apenas administrativo; 



    p) não se logrou demonstrar nem mesmo o uso episódico alheio ao serviço público, tampouco há elementos que demonstrem o uso irregular prolongado do veículo;



    q) a sanção aplicada ao promovente é claramente ilegal, na medida que a conduta que lhe foi atribuída se revela atípica em relação ao tipo disciplinar, que, por sua vez, corresponde ao cometimento de crime contra a administração pública, mais especificamente o tipo capitulado no art. 312 do Código Penal, e, por conseguinte, em sendo atípica a conduta em relação ao crime, igualmente não se amolda à infração disciplinar, em razão da equivalência.



    Postula a concessão de tutela de urgência, pois o autor vê seu direito ameaçado em razão da aplicação de sanção de cassação de aposentadoria, com a respectiva autorização, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, para que seja manejada a ação civil para a efetivação da sanção mencionada, em se considerando as nulidade e ilegalidades demonstradas nos tópicos anteriores, devendo ser suspenso o trâmite da aludida ação.



    Afirma que a suspensão imediata dos efeitos da decisão do CNMP é medida que se faz necessária para a manutenção da dignidade familiar e do próprio autor, pois a cassação de sua aposentadoria acarretará prejuízos imensuráveis, uma vez depender totalmente dos seus rendimentos para o seu sustento e de sua família.



    No mérito, requer sejam julgados procedentes os pedidos formulados “para ANULAR a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público no processo disciplinar n° 1.00271/2020-52, a qual aplicou a sanção de cassação de aposentadoria e autorizou a ação civil para tal fim em desfavor do demandante, tendo em vista as nulidades e ilegalidades acima elencadas, mantendo os proventos de aposentadoria do promovente de forma definitiva, bem como determinando o trancamento e arquivamento da ação civil de cassação de aposentadoria manejada contra o requerente”.



    Devidamente apreciado e negado o pedido de liminar, foi apresentada contestação pela Advocacia-Geral da União, em que aduziu o seguinte:



    a) a possibilidade de ajuizamento da ação civil para cassação de aposentadoria antes do trânsito em julgado de sentença penal, mesmo diante de sanção administrativa aplicada com base exclusivamente na prática de crime, haja vista a independência relativa entre as esferas penal e administrativa e a falta de estabelecimento dessa condição de procedibilidade na legislação de regência;



    b) constituiria vedada imiscuição do Judiciário, no mérito do ato administrativo disciplinar, examinar a alegação do autor sobre a existência de provas no sentido de que o veículo não fora utilizado para a satisfação de interesses privados e que os atos apontados no PAD não teriam acarretado prejuízo ao erário; 



    c) o acórdão proferido no procedimento administrativo disciplinar está amparado em robusta prova de descumprimento de deveres funcionais pelo membro do MP/CE aposentado; e



    d) requer a improcedência dos pedidos formulados nesta ação. 



    Em réplica, o autor sustenta, em síntese, que os argumentos veiculados na contestação não afastam o seu pleito e reitera a necessidade de prévio trânsito em julgado de ação penal como condição para a propositura da ação civil destinada à cassação de aposentadoria. Afirmou, também, ser passível de controle pelo Judiciário a aplicação de penalidade, mesmo diante da atipicidade da conduta imputada. 



    Por fim, a Procuradoria- Geral da República apresentou parecer pela improcedência do pedido, com a seguinte ementa:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. MEMBRO VITALÍCIO. SENTENÇA JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXIGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PARA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRÉVIO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO PENAL. INEXIGIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE CONFIGURAÇÃO DE DELITO E FALTA DISCIPLINAR. HIPÓTESE PERMISSIVA DE CONTROLE DE ATO DO CONSELHO NÃO CONCRETIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE O STF ATUAR COMO INSTÂNCIA RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É pacífico o entendimento da Suprema Corte no sentido de que a revisão dos atos do CNMP, em situação similar a do CNJ, somente se justifica em caso de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. 



    2. A perda do cargo/cassação da aposentadoria de membro vitalício do Ministério Público exige senteNça judicial transitada em julgado, na forma do art. 128, § 5º, I, “a”, da Constituição Federal. 



    3. O ajuizamento de ação civil direcionada à perda do cargo/cassação da aposentadoria não exige prévio trânsito em julgado de sentença penal, quando a prática do delito constituir fundamento para a deflagração de procedimentos de responsabilização nas esferas administrativa e penal. 



    4. O Supremo Tribunal Federal não há de atuar como instância recursal das decisões administrativas do Conselho Nacional do Ministério Público, quando não demonstrada manifesta ilegalidade do ato administrativo. — Parecer pela improcedência do pedido.”



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, ressalto que a jurisprudência desta Corte Suprema, a partir do julgamento da PET 4.770, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, passou a orientar-se no sentido de sua competência exclusiva, nos termos do art. 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, para processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. Transcrevo a ementa do aludido precedente: 



Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno em Petição. Art. 102, I, r, CF. Competência do STF para o julgamento de ações de rito comum contra ato do CNJ. Precedentes. 1. Agravo interno interposto contra decisão em que reconhecida a incompetência do STF, ao argumento de que esta Corte não teria atribuição para julgar ações de rito comum que impugnam atos do CNJ. 2. No caso dos autos, trata-se de ação ordinária, autuada como petição, contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual declarada a vacância de serventia extrajudicial – o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jaguapitã, no Estado do Paraná. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a sua competência para processar e julgar demandas que impugnam atos do CNJ e do CNMP (art. 102, I, r, CF) estaria limitada às ações tipicamente constitucionais: mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data (AO 1.706 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.02.2014; AO 1.814-QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 03.12.2014; AO 1.894 AgR, de minha relatoria, DJe 17.08.2018; AO 1.672 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2015). 4. No entanto, essa interpretação restritiva da regra de competência tem sido reiteradamente mitigada em decisões da Segunda Turma e do Plenário desta Corte. Em tais precedentes, o Tribunal excepcionou o entendimento anterior, para reconhecer ser de sua alçada processar e julgar ações ordinárias nas quais questionados atos praticados pelo CNJ e pelo CNMP (No Plenário: Pet 4.656-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2017. Na Segunda Turma: RCL 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.8.2015 e RCL 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2017). Em momento recente, também a Primeira Turma modificou a sua posição na matéria, ao examinar a Reclamação 15.564 AgR, sob a relatoria da Min. Rosa Weber, designado como redator do acórdão o Min. Luiz Fux. A solução proposta neste julgamento está correta e deve ser endossada. 5. O art. 102, I, r, CF estabelece a competência do STF para julgar originariamente “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. A Constituição não discriminou as espécies de ação que seriam da alçada desta Corte, do que se extrai que procurou fixar uma atribuição mais ampla para a análise de tais demandas. Essa leitura é corroborada pelo fato de que, quando pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o constituinte o fez de forma expressa (art. 102, I, d, i e q, CF). 6. Isso não significa, porém, que a Corte deva afirmar a sua competência para conhecer de toda e qualquer ação ordinária contra atos do CNJ. A regra de competência em questão deve ser interpretada de acordo com os fins que justificaram a sua edição. A outorga de atribuição ao STF para processar e julgar ações contra o Conselho é um mecanismo institucional delineado pelo legislador constituinte para proteger e mesmo viabilizar a atuação desses órgãos de controle. A percepção é a de que a realização de sua missão constitucional restaria impossibilitada ou seriamente comprometida se os atos por eles praticados estivessem sujeitos ao crivo de juízos de primeira instância. Em primeiro lugar, porque a atuação do CNJ não raramente recai sobre questões locais delicadas e que mobilizam diversos interesses, sendo o distanciamento das instâncias de controle jurisdicional um elemento essencial para o desempenho apropriado das suas funções. Em segundo lugar, porque o órgão de controle também atua em questões de abrangência nacional, que demandam um tratamento uniforme e uma ação coordenada e, por essa razão, não poderiam ser adequadamente enfrentadas por juízos difusos. Em terceiro lugar, porque a submissão de atos do CNJ à análise de órgãos jurisdicionais diferentes da Suprema Corte representaria a subordinação da atividade da instância fiscalizadora aos órgãos e agentes públicos por ela fiscalizados, em subversão do sistema de controle proposto na Constituição Federal. 7. Assim sendo, como pontuado na Reclamação nº 15.564 AgR, a competência desta Corte para o exame de ações ordinárias se justifica sempre que questionados atos do CNJ “de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas”. A título meramente exemplificativo, seriam da alçada deste Supremo Tribunal Federal ações de rito comum em que impugnados atos do CNJ “(i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais, notadamente em matéria de obrigatoriedade de realização de concurso público, regime jurídico e conformação dessas serventias com os preceitos constitucionais insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal”. 8. Na espécie, o autor propôs ação ordinária contra decisão do CNJ que declarou a vacância da serventia por ele titularizada, por ter considerado irregular o ato de investidura, realizada sem prévia aprovação em concurso público. O ato impugnado foi inequivocamente praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua atividade-fim, uma vez que consubstancia o controle de juridicidade de ato de provimento de serventia extrajudicial. Daí a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a demanda. 9. Agravo interno provido para reformar a decisão que declarou a incompetência desta Corte e determinar o regular processamento da ação, com a fixação da seguinte tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. (Pet 4770 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 15-03-2021).



    No mesmo sentido, colaciono julgado para o qual fui designado relator (ACO 2311-AgR), cujo objeto assemelha-se ao destes autos, qual seja, controle jurisdicional sobre o exercício do poder disciplinar por parte do CNMP:



Agravo regimental na ação cível originária. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ação anulatória de ato jurídico em face do Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental provido. 1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário do STF, nos termos do art. 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. 2. Caso concreto em que se discute atuação do CNMP em processo de natureza disciplinar instaurado em face de promotor de justiça. Competência do STF para seu processamento. 3. Agravo regimental provido. (ACO 2311 AgR, Rel. p/ acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 16-12-2021). 



    Reconhecida, portanto, a competência desta Corte para o feito, examinei o pedido de tutela de urgência e, após indeferi-lo, recebi a contestação da AGU, a réplica do requerente e o parecer do Ministério Público, estando o feito maduro para julgamento, nos termos do disposto no art. 355, I, do CPC/2015.



    Com efeito, o requerente ajuizou a presente demanda com o objetivo de “ANULAR a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público no processo disciplinar n° 1.00271/2020-52, a qual aplicou a sanção de cassação de aposentadoria e autorizou a ação civil para tal fim em desfavor do demandante, tendo em vista as nulidades e ilegalidades acima elencadas, mantendo os proventos de aposentadoria do promovente de forma definitiva, bem como determinando o trancamento e arquivamento da ação civil de cassação de aposentadoria manejada contra o requerente”.



    Nesse sentido, deve-se ressaltar que o objeto da presente Ação Originária tem como limite a aferição da legalidade do ato administrativo colegiado emanado do Conselho Nacional do Ministério Público, mostrando-se, desde logo, inviável realizar-se a valoração dos fatos imputados ao autor, indicativos do cometimento de falta disciplinar passível da aplicação de sanção. 



    A propósito, cumpre salientar que o controle judicial dos atos administrativos do CNMP envolve apenas o exame da regularidade formal de tais atos, tendo em vista as atribuições constitucionais conferidas a este órgão de controle e de fiscalização.



    Fixadas essas premissas, registro que não se observa qualquer ilegalidade na atuação do CNMP, de modo a amparar a pretensão do autor de anulação do procedimento administrativo disciplinar em apreço.



    De acordo com as informações prestadas pelo CNMP: 



    “Os fatos envoltos neste PAD são graves, pois se relacionam a conduta praticada, de utilização de bens acautelados para execução de suas funções com as que particularmente também as executava em sua vida privada. 



    O requerido utilizou um veículo apreendido para, segundo o Ofício nº 057/07-PJM, suprir a necessidade de deslocamentos constantes ao interior do Estado, pois exercia a atribuição de controle externo da atividade policial em todo o território do Ceará, devidamente autorizado pelo juízo competente, na condição de fiel depositário. 



    No entanto, o que se observou foi uma utilização desenfreada do bem que tinha aproximadamente 23 (vinte e três) multas em períodos de feriados e dias não úteis, na época que o requerido constava como o responsável de veículo. 



    Num período de 08 (oito) anos, o requerido utilizava para fins particulares o bem que detinha responsabilidade (que não era de sua propriedade) com compromisso firmado junto ao Judiciário local especificando a destinação do veículo.”



    Nesse ponto, importante ressaltar que, ao apurar os fatos objeto do PAD em questão, o Conselho Nacional do Ministério Público assim se manifestou:  



    (...) Das provas coligidas aos autos é de fácil constatação de que há farto e robusto lastro probatório de que o membro ministerial se descuidou de seus deveres funcionais insculpidos no art. 212, I e II da Lei Complementar nº 72/2008. 



    Os fatos envoltos neste PAD são graves, observo que o membro até o presente momento sequer entendeu o ilícito penal e administrativo que estão relacionados a conduta praticada, confundindo, sobremaneira, a utilização de bens acautelados para execução de suas funções com as que particularmente em sua vida privada praticava, ainda mais, vindas de um PROMOTOR DE JUSTIÇA. 



    Da documentação amealhada nestes autos, o requerido acautelou para seu uso funcional um veículo apreendido para, segundo o Ofício nº 057/07-PJM, suprir a necessidade de deslocamentos constantes ao interior do Estado, pois exercia a atribuição de controle externo da atividade policial em todo o território do Ceará, devidamente autorizado pelo juízo competente, na condição de fiel depositário. 



    No entanto, o que se observou foi uma utilização desenfreada do bem que, inclusive, PASMEM, tinha aproximadamente 23 (VINTE E TRÊS) multas, em períodos de FERIADOS e DIAS NÃO ÚTEIS, na época que o requerido constava como o responsável de veículo. 



    Há, portanto, num período de 08 (oito) anos o requerido utilizava o bem que detinha responsabilidade (não era de sua propriedade), e o seu agir destoa frontalmente com o princípio da moralidade pública e legalidade que se espera de servidores públicos, ainda mais, de um Promotor de Justiça que inclusive firmou compromisso junto ao Judiciário local a especificando a destinação da utilização do veículo. 



    O comportamento do requerido ao assim proceder é de todo reprovável e macula a imagem da Instituição a que pertence, extrapolando os limites da moralidade pública, inclusive, vale destacar que muitas das multas identificadas são de excesso de velocidade, o que denota também a sua irresponsabilidade ao não observar os limites estatais para uma condução segura nas rodovias cearenses. 



    Além disso, o simples fato de ter realizado pagamentos de manutenção do veículo não é motivo suficiente para isentá-lo de sua responsabilização na utilização indevida do bem acautelado para fins particulares, pois é obrigação de quem faz a guarda manter a necessária conservação. 



    Os depoimentos são firmes e coerentes no sentido de que houve a utilização indevida do veículo para fins particulares. 



    A Conselheira Relatora do CSMPCE ao examinar a conduta do requerido identificou que a situação em si se amolda a infração disciplinar prevista no art. 217, V, da Lei Complementar citada, neste sentido, me alinho ao posicionamento externado, de modo que, coaduno com a mesma interpretação, no entanto, acrescento o inciso VI, confira: 



    Art. 217. Constituem infração disciplinares: (...) V- cometimento de crimes contra a Administração Pública e a Fé Pública e outros definidos em lei; VI- Descumprimento de deveres funcionais ou transgressão às vedações referidas nesta Lei; 



    Consoante informado pelo próprio requerido de que responde Ação penal com os mesmos fatos deste PAD ressoa evidente, embora não vinculante, haja vista a independência das instâncias, de que a situação narrada também poderá ser relacionada a suposto crime contra a Administração Pública, bem como certamente descumpriu seus deveres funcionais previstos no art. 212, I e II da Lei Complementar nº 72/2008. 



    Aliás, apenas à título argumentativo, cumpre salientar que a conduta atribuída ao requerido é examinada no âmbito penal, mais especificamente quanto a suposta prática do crime de peculato, previsto no art. 312 do Código Penal Brasileiro[1], e, consoante a precedentes jurisprudenciais bem se amoldam a situação vivenciada, confira: 



    A utilização de veículo pertencente à Administração para o transporte de particulares, em benefício destes e em prejuízo do erário público, configura o crime descrito no art. 312, do Código Penal, na modalidade de peculato desvio. (...) (TJ-MG - APR 10026090400107001, Rel. Agostinho Gomes de Azevedo, DJ 8.11.2013). 



    Identificada a infração disciplinar cometida pelo requerido, o CSMPCE entendeu que a sanção disciplinar aplicável ao presente caso seria a de Demissão, com fundamento no art. 240, VII da citada Lei Orgânica do MPCE. 



    Mais uma vez, correto o encaminhamento dado pela Conselho Superior do MPCE, pois consoante demonstrado nos autos de que o requerido ao proceder de forma ilegal, certamente, agiu de forma incompatível com suas funções, pois o que se esperava dele era de apenas utilizar o veículo para fins do seu exercício como Promotor de Justiça, o que também, não afasta a responsabilidade de comprovação e registros de todo e qualquer movimentação do bem durante o período de sua responsabilidade, agindo, assim com a devida motivação e transparência necessária de seus atos.”  



    Note-se, assim, que não há nenhum vício na fundamentação do ato que determinou a aplicação da pena de demissão ao requerente, demonstrando-se com toda a clareza e de forma exaustiva que adotou conduta incompatível com as atribuições do cargo que ocupava.



    Alias, como bem ressaltado pela Advocacia-Geral da União: 



    “(...) mesmo na hipótese de absolvição do autor no âmbito criminal, ainda remanesceriam razões para a aplicação da sanção administrativa, pois, conforme demonstrado, a conduta por ele adotada é incompatível com as atribuições do cargo.”



    No mesmo sentido, a manifestação do Procurador-Geral da República.



    Verifica-se, portanto, que o CNMP manteve-se dentro de suas competências constitucionais, previstas no artigo 130-A, § 2º, III, da Constituição Federal e concluiu que o requerido, “ao proceder de forma ilegal, certamente, agiu de forma incompatível com suas funções, pois o que se esperava dele era de apenas utilizar o veículo para fins do seu exercício como Promotor de Justiça, o que também, não afasta a responsabilidade de comprovação e registros de toda e qualquer movimentação do bem durante o período de sua responsabilidade, agindo, assim com a devida motivação e transparência necessária de seus atos”. 



    A propósito, esta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que não lhe compete substituir-se aos Conselhos correicionais na análise valorativa dos elementos que deram ensejo à abertura de processo administrativo disciplinar, bem como na valoração dos fatos a ele inerentes para fins de aplicação de sanções administrativas. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “IMPOSSIBILIDADE DE O STF SUBSTITUIR O CNJ NA ANÁLISE VALORATIVA DOS ELEMENTOS. ATO INVESTIGADO PRATICADO ENQUANTO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA LOCAL. AFASTAMENTO TAMBÉM DAS FUNÇÕES DE MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.



    1. Recebem-se os embargos declaratórios contra decisão monocrática como agravo interno quando a presença dos requisitos recursais permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 



    2. É válida, por publicação no DJe, a intimação do investigado quanto à data da sessão de julgamento da reclamação disciplinar se ele já integrava o feito por ter sido devidamente notificado para a apresentação de defesa prévia. 



    3. A instauração de processo disciplinar como conclusão da reclamação disciplinar ocorre quando identificados indícios suficientes de conduta violadora dos preceitos aplicáveis à magistratura, sendo certo que o Supremo Tribunal não se substitui ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários dos autos. 



    4. Ainda que os fatos apurados na reclamação disciplinar tenham sido, majoritariamente, praticados no exercício da função de corregedor-geral de justiça, é admissível o afastamento também das funções de magistrado se as acusações imputadas ao investigado, a par de configurarem infrações disciplinares, foram tidas por violadoras de princípios a serem observados pela magistratura, tais como a imparcialidade e a moralidade. 



    5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (MS 33.373-ED, de